Tribunal: TJMT
Processo: 0008995-37.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008995-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – HAVERÁ ILICITUDE SE O FOR EM MANIFESTO ABUSO CONTRÁRIO À BOA-FÉ DO CONTRATO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES –COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – ART. 373, INC. I DO CPCP - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, ainda que determinado ato unilateral da recorrente tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes, como o caso se mostra nos presentes autos. O contrato firmado livremente entre as partes, a prevalecer regra do pacta sunt servanda, requer também como obrigação objetiva do contrato que cada um dos contratantes deve arcar com a responsabilidade assumida no acordo de vontades.

2. Com o ato unilateral, abrupto e ao meu ver injustificado, de cancelamento dos pedidos ora já promovidos pela contratante a contratada, evidenciaram a toda vista danos materiais à autora, que em seu ato de boa-fé ao cumprimento de sua obrigação contratual de atender os pedidos formulados para a fabricação dos materiais didático, personalizados, da recorrente, quedou em prejuízo dos materiais já fabricados, que por ato injustificado restaram por cancelados e não recebidos/pagos pela recorrente.

3. A denúncia vazia, sem justificativa contratual, realizada pela recorrente consubstancia, deveras, quebra da confiança.

4. Correta a decisão que reconheceu ser o ato de resilição unilateral da recorrente, sem justificativa contratual, configurou ato ilícito ao promover conduta indevida e impor prejuízos a contratada/autora que já atendia o comando de produção de material (dois pedidos expressos via email) e teve repentinamente cancelados os pedidos.

5. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0008995-37.2016.811.0041 interposto por SESI-DR/MT – Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso contra sentença proferida na “AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO” onde litigou com a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 137491258, assim exarou:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na ação proposta pela Editora e Distribuidora Educacional S/A em face do SESI DR/MT Serviço Social da Indústria/Departamento regional de Mato Grosso, a fim de condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ R$ 822.951,06 (oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos), acrescida da correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a importância e o valor da demanda.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Aduziu a autora/recorrente que agiu dentro do que determinada o próprio instrumento contratual, seja por meio do aviso expresso, enviado à apelada, seja por meio do recebimento da solicitação de cancelamento da nota e posterior concordância ao expressar que “o cancelamento fora efetivado e que não há qualquer débito com a Apelada”, uma vez que a forma do distrato poderia ocorrer de forma diversa.

Combateu o pedido feito pela apelada no que tange ao saldo remanescente no valor R$ 299.438,89 (duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), por entender que o valor total do contrato, de R$ 822.951,06 (oitocentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos) deve ser pago integralmente e independente de outras condições ali previstas.

Sustentou a tese de relativização do valor atribuído ao contrato com estimado, que não significa deverá ser pago integralmente.

Que no presente caso, o saldo remanescente cobrado pela apelada é isento de pedido, motivo pelo qual, não preenche os requisitos para seu recebimento, impondo sua rejeição.

Rechaçou a tese que diz respeito ao pedido, com relação aos valores R$ 246.218,23 (duzentos e quarenta e seis mil duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos) e R$ 270.286,80 (duzentos e setenta mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), sob argumento que os documentos mencionados como “pedido” não demonstram nenhuma manifestação de solicitação por parte da apelante.

Argumentou que não existe conduta ilícita praticada pelo apelante, muito menos resultado danoso em detrimento de algum direito da apelada, o que leva ter havido apenas um mero aborrecimento.

Requer o provimento do apelo para anular integralmente a sentença guerreada, haja vista que o apelante comprovou a realização da rescisão contratual, não tendo a apelada demonstrado a existência de ato ilícito por parte do apelante e muito menos a existência de qualquer prejuízo em decorrência deste.

Requer eventualmente seja a condenação fixada apenas com base nos valores referentes à nota fiscal emitida, tendo em vista que, o material que não fora objeto de nota fiscal, não há como comprovar que fora produzido e por conseguinte, tenha causado eventual prejuízo.

Requereu ainda a condenação da autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob o ID nº.
137491268
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0008995-37.2016.811.0041 interposto por SESI-DR/MT – Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso contra sentença proferida na “Ação de Rito Ordinário” movida pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, perante a 6º Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir funda-se na alegação da autora que firmou relação jurídica coma a requerida por meio do instrumento “Contrato n. 049/2014 do SESI DR/MT” em 17 de novembro de 2014, com prazo de vigência de 12 meses, a contar de 1º de dezembro de 2014 (cláusula quinta), com o valor do contrato fixado em R$ 822.951,06, consoante cláusula quarta, constando especificidades dos produtos a serem confeccionados no anexo I do contrato, com inúmeras exigências de personalização, além de ressalva de entrega dos materiais até 15 de janeiro de 2015.

Alegou que após a assinatura do contrato e a formalização do pedido pela ré, foram geradas as notas fiscais 13878, 13879 e 13881, nos valores de R$ 3.261,60, R$ 180,00 e R$ 3.565,54, respectivamente, cujos materiais foram devidamente entregues à ré; que já em dezembro de 2014 a ré realizou dois pedidos de materiais em somas maiores, um em 18.12.2014, código 207875, no valor de R$ 246.218,23 e outro em 19.12.2014, no valor de R$ 270.286,80, código 2079200, totalizando pedidos no valor de R$ 516.505,03.

Afirma que a nota fiscal referente ao primeiro pedido, n. 000014910, de 2.1.2015, teve a mercadoria encaminhada para entrega, mas a ré se negou a recebê-la, vindo a ser surpreendida com a notificação extrajudicial de que “por questões de ordem administrativa não mais possui interesse na manutenção do referido contrato, bem como em eventuais pedidos de materiais anteriormente realizados”, datada de 9 de janeiro de 2015, com menos de uma semana para a data estipulada para a entrega dos materiais, o que sem qualquer dúvida seria feito pela autora, que já havia confeccionado todo o material solicitado.

Argumenta que, embora não tenha emitido a nota fiscal referente ao segundo pedido, o material fora efetivamente confeccionado; que amarga um prejuízo de elevada soma, R$ 523.512,17; que parte dos materiais foi recebida pela ré.

Requereu pagamento por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 674.128,68, mais juros e correção, ou, alternativamente, do valor de R$ 385.588,45, equivalente ao saldo remanescente atualizado do contrato, acrescido de correção monetária, juros de mora, e verbas de sucumbência.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 137491258, assim exarou:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na ação proposta pela Editora e Distribuidora Educacional S/A em face do SESI DR/MT Serviço Social da Indústria/Departamento regional de Mato Grosso, a fim de condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ R$ 822.951,06 (oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos), acrescida da correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a importância e o valor da demanda.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso para conhecê-lo.

Pois bem, incontroverso dos autos relação jurídica entre as partes a pactuarem contrato de fornecimento de recursos didáticos que integram o Sistema Estruturado de Ensino nas unidades escolares da Contratante, de nº 049/2014, pelo valor estimado de R$ 822.951,06. (oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais), assim ante ato unilateral da requerida/contratante SESI DR/MT, de rescindir o contrato antes mesmo do prazo de sua validade, pela “justificativa” de questões de ordem administrativa com cancelamento de todos os pedidos de materiais realizados, exsurge a questão posto sob lide, a qual cinge a controvérsia, se do ato unilateral da contratante com a rescisão do contrato impingiu danos materiais a parte autora/contratada no negócio.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais do fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Assim vejo que a sentença guerreada que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Isso porque, neste importe, entendo da mesma forma em convergência aos termos e fundamentos da sentença combatida que, de fato, com o ato unilateral, abrupto e ao meu ver injustificado, de cancelamento dos pedidos ora já promovidos pela contratante a contratada, evidenciaram a toda vista danos materiais à autora, que em seu ato de boa-fé ao cumprimento de sua obrigação contratual de atender os pedidos formulados para a fabricação dos materiais didático, personalizados, da recorrente, quedou em prejuízo dos materiais já fabricados, que por ato injustificado restaram por cancelados e não recebidos/pagos pela recorrente.

Nesse passo, saliento que o Código Civil/2002 normatizou os princípios de sobre direito regentes das relações jurídicas privadas, sendo a de função social do contrato (art. 421) e a boa-fé objetiva (art. 422). Tais princípios fincaram-se na codificação vigente como cláusulas gerais, dirigidas precipuamente ao julgador, afigurando-se como instrumentalizadoras do sistema, a emprestar um aspecto móbil apto a mitigar a rigidez da norma posta.

Estritamente no âmbito da responsabilidade civil, o ilícito não respeita a uma tipicidade estrita, como no direito penal que e se configura por violação de uma regra expressa, específica, descritiva de uma conduta, ora, o ilícito civil se aperfeiçoa por violação de cláusula aberta, do tipo "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano" (art. 186 do CC).

Com efeito, ainda que determinado ato unilateral da recorrente tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes, como o caso se mostra nos presentes autos. O contrato firmado livremente entre as partes, a prevalecer regra do pacta sunt servanda, requer também como obrigação objetiva do contrato que cada um dos contratantes deve arcar com a responsabilidade assumida no acordo de vontades.

O mandamento constante do parágrafo único do art. 473 do diploma material civil brasileiro se legitima e se justifica no princípio do equilíbrio econômico. Com efeito, deve-se considerar que, muito embora a celebração de um contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por vezes, configurar abuso de direito.

In casu, vislumbro pelos documentos e fatos dos autos que do comportamento da recorrente, consistente na exigência de cumprimento contratual a determinar a fabricação dos materiais sob pedido, como condição para o efetivo pagamento em contraprestação, ao surpreender a contratada, com o seu exercício do direito consistente na denúncia unilateral, com justificativa, a meu ver vaga, a tentar se valer de cláusula contratual que possibilita a rescisão, no CLÁUSULA OITAVA, mais especificamente no item 8.1: “a)”, restou por configurar o ilícito civil. Até porque a cláusula contratual em suma que possibilita a rescisão contratual sob a condição de “comum acordo entre as partes” a isentar as partes de qualquer ônus, a recorrente não se desvencilhou de se dever probatório instituído em art. 373, inc. II do CPC. Situação de consenso da contratada de rescisão do contrato não observada dos fatos e documentos da relação negocial nos autos, a despeito do alegado pela recorrente em suas alegações recursais.

A denúncia vazia, sem justificativa contratual, realizada pela recorrente consubstancia, deveras, quebra da confiança.

Por esta razão o reconhecimento do dano material a todo efeito, carece de comprovação do nexo causal entre o prejuízo e o ato ilícito, pelo que remete ao entendimento ao art. 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Diante disso, correta a decisão que reconheceu ser o ato de resilição unilateral da recorrente, sem justificativa contratual, configurou ato ilícito ao promover conduta indevida e impor prejuízos a contratada/autora que já atendia o comando de produção de material (dois pedido expressos via email em dezembro/2014) e teve repentinamente cancelados os pedidos (janeiro/2015).

Restou incontroverso nos autos que os produtos fabricados pela autora por ocasião dos comandos via e-mail, são de todos personalizados, justificando dessa forma exclusividade do recebimento e uso dos produtos pela recorrente, a consubstanciar em notório prejuízo à recorrida. À parte autora coube o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que ocorreu no presente feito.

Ademais, vejo pelas provas da recorrida que, a empresa contratada não poderia, em tentativa de monitorar seus prejuízos materiais com a rescisão injustificada e abrupta do contrato, comercializar ou vender o material à outras empresas do mercado, dado o caráter exclusivo/personalizado dos materiais. Por esta razão entendo ser justa a sentença que impõe o dever da recorrente indenizar à autora os danos advindos da indevida, unilateral e injustificada resilição do contrato, nos termos dos artigos 186 e 944, ambos do CC.

Em conclusão, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a manter a r. sentença guerreada quanto ao seu escorreito decisum, por todos os seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023